Tribunal: TJBA
Processo: 0531172-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531172-26.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANIA CARLA DE JESUS VIANA

Advogado(s)
:
LAUAN FRANCISCO REIS PASSOS, LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NO DIAGNÓSTICO. CÂNCER DE PÂNCREAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO DE DESPESAS FORA DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta por Vânia Carla de Jesus Viana contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida contra a operadora de saúde Hapvida Assistência Médica Ltda. A autora alega que a empresa foi negligente ao retardar a realização de exames mais precisos, o que teria atrasado o diagnóstico de câncer pancreático de sua genitora, resultando em redução das chances de cura e posterior óbito da paciente. Requereu indenização por danos morais e o reembolso de valores pagos a hospital fora da rede credenciada.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da existência de falha na prestação dos serviços médicos pela operadora de saúde, com possível omissão no diagnóstico da doença em tempo razoável, e sobre o direito ao reembolso de despesas médicas realizadas em hospital fora da rede credenciada.

III. Razões de decidir

A prova pericial demonstrou que o atendimento médico ocorreu de forma diligente e compatível com os protocolos clínicos, não havendo elementos que apontem para erro de conduta médica no primeiro atendimento.

O diagnóstico do câncer foi realizado na segunda consulta, após exames compatíveis com os sintomas apresentados inicialmente, não sendo caracterizada demora injustificada.

O laudo pericial esclareceu que a antecipação da tomografia, embora recomendável, não teria alterado significativamente o prognóstico da paciente, tendo em vista a agressividade e insidiosidade da doença.

A responsabilidade objetiva do plano de saúde pressupõe nexo causal entre a conduta da operadora e o dano alegado, o que não se comprovou nos autos.

Quanto ao pedido de reembolso por atendimento no Hospital Sírio Libanês, situado no Estado de São Paulo, restou comprovado que havia profissionais aptos a atender a paciente na rede credenciada, não se configurando situação de urgência ou impossibilidade de uso da rede.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de lapso temporal entre consultas médicas, por si só, não caracteriza falha na prestação de serviço quando os procedimentos adotados foram compatíveis com os sintomas apresentados.

2. O reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada exige a demonstração de urgência ou de indisponibilidade de atendimento na rede contratada.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 98, §3º, e 487, I; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.192.454/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 07/04/2025; TJBA, AI 8051375-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg Costa, j. 14/05/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0531172-26.2016.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
VANIA CARLA DE JESUS VIANA
e parte recorrida
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.